Tribunal: TJES
Processo: 5000232-17.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000232-17.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EUZI MARIA PAQUIELA DE ALMEIDA

APELADO: AGIPLAN FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO DO CONSUMIDOR –
PRELIMINAR NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – REJEITADA – MÉRITO
–
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO
–
FRAUDE BANCÁRIA
– PESSOA IDOSA – DESCONTOS EM BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA –
RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS DE FORMA SIMPLES –
PRECEDENTE DO STJ – MODULAÇÃO DOS EFEITOS –

DANO MORAL –
MAJORAÇÃO INDEVIDA

– RECURSO

DES
PROVIDO
.

1. Preliminar de Não Conhecimento do Recurso. Rejeitada. A despeito da irresignação recursal, verifico que há, na fundamentação deste apelo, elementos suficientes a permitir a compreensão da irresignação da recorrente e as razões que a motivam, mostrando-se presente, igualmente, suficiente contraposição entre estas e aquelas que justificaram a prolação da sentença recorrida.

2. O Superior Tribunal de Justiça fixou o precedente veiculado na seguinte tese (EAREsp n. 676.608/RS, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021): Primeira tese: A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. Os efeitos do referido julgamento foram modulados nos seguintes termos: Modulam-se os efeitos da presente decisão - somente com relação à primeira tese - para que o entendimento aqui fixado quanto à restituição em dobro do indébito seja aplicado apenas a partir da publicação do presente acórdão. A modulação incide unicamente em relação às cobranças indevidas em contratos de consumo que não envolvam prestação de serviços públicos pelo Estado ou por concessionárias, as quais apenas serão atingidas pelo novo entendimento quando pagas após a data da publicação do acórdão.

3. Neste contexto, agiu com acerto o magistrado singular ao concluir que os descontos realizados pela instituição financeira a partir de fevereiro de 2019 até de 30 de março de 2021 (data do julgamento em que firmado o precedente em análise) deverão ser restituídos de forma simples e os descontos posteriores até a data da sua cessação, ocorrida por força de decisão liminar, datada de 29 de janeiro de 2022, deverão ser restituídos em dobro.

4. Com relação aos danos morais arbitrados, não é qualquer tipo de dissabor ou aborrecimento que possui o condão de ensejar o dever de indenização por danos morais, mas apenas aqueles abalos que de fato causam um significativo transtorno psicológico ao indivíduo.

5. Embora o magistrado singular tenha concluído pela caracterização de danos morais indenizáveis e arbitrado o
quantum
indenizatório em R$ 3.000,00 (três mil reais), não verifico a existência de dano psicológico decorrente da descoberta da equivocada contratação realizada que justifique a sua majoração, motivo pelo qual a sentença não merece reparo quanto ao ponto.

6. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO

AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

Em contrarrazões (id 8057893) a apelada arguiu, preliminarmente, a ausência de dialeticidade recursal.

A despeito da irresignação recursal, verifico que há, na fundamentação deste apelo, elementos suficientes a permitir a compreensão da irresignação da recorrente e as razões que a motivam, mostrando-se presente, igualmente, suficiente contraposição entre estas e aquelas que justificaram a prolação da sentença recorrida.

Isto posto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a análise do mérito recursal.

Na origem,
EUZI MARIA PAQUELA DE ALMEIDA
ajuizou demanda em face de
AGIPLAN FINANCEIRA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

pretendendo a declaração da inexistência do débito, referente ao contrato de empréstimo consignado n° 1212230766, bem como a condenação do réu ao pagamento de danos materiais e morais.

Alegou, para tanto, que observou descontos mensais em seu benefício previdenciário a partir de fevereiro de 2019, no valor de R$ 12,30 (doze reais e trinta centavos), relativo a empréstimo consignado – contrato n° 1212230766, que jamais contratou.

Após a regular instrução do feito, foi proferida a sentença id 8057887, por meio da qual o juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos formulados, para:
i)
declarar a inexistência de relação jurídica referente ao contrato de empréstimo consignado nº 1212230766;
ii)
condenar a parte ré à restituição dos valores descontados de forma indevida, de forma simples os realizados antes de 30/03/2021 e após tal marco, em dobro; e
iii)
condenar o Requerido ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de dano moral, com incidência de juros da citação até o arbitramento, momento em que passará a ser atualizado apenas pela SELIC.

Inconformada, a apelante requer a reforma da sentença
a quo
e sustenta, em suma, que
(1)

é devida a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados dos proventos da autora/apelante, ante a caracterização de conduta de má-fé pela instituição apelada; e

(
2
)

deve ser majorado o quantum arbitrado a título de dano moral para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Pois bem. Em que pese a irresignação recursal, tenho que a mesma não prospera.

Quanto à restituição em dobro dos valores descontados, o Superior Tribunal de Justiça fixou o precedente veiculado na seguinte tese (EAREsp n. 676.608/RS, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021):

Primeira tese: A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.

Entretanto, foi realizada a modulação dos efeitos do referido julgamento nos seguintes termos:

Modulam-se os efeitos da presente decisão - somente com relação à primeira tese - para que o entendimento aqui fixado quanto à restituição em dobro do indébito seja aplicado apenas a partir da publicação do presente acórdão. A modulação incide unicamente em relação às cobranças indevidas em contratos de consumo que não envolvam prestação de serviços públicos pelo Estado ou por concessionárias, as quais apenas serão atingidas pelo novo entendimento quando pagas após a data da publicação do acórdão.

Neste contexto, agiu com acerto o magistrado singular ao concluir que os descontos realizados pela instituição financeira a partir de fevereiro de 2019 até de 30 de março de 2021 (data do julgamento em que firmado o precedente em análise) deverão ser restituídos de forma simples e os descontos posteriores até a data da sua cessação, ocorrida por força de decisão liminar, datada de 29 de janeiro de 2022, deverão ser restituídos em dobro.

Com relação aos danos extrapatrimoniais arbitrados, faz-se imperioso salientar que não é qualquer tipo de dissabor ou aborrecimento que possui o condão de ensejar o dever de indenização por danos morais, mas apenas aqueles abalos que de fato causam um significativo transtorno psicológico ao indivíduo. Colaciona-se, a respeito, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça manifestado nas seguintes ementas de julgados:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. INDENIZAÇÃO. FRAUDE BANCÁRIA. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS. ALEGAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA N. 479 DO STJ. SÚMULA N. 518 DO STJ. INCIDÊNCIA. DESCONTO INDEVIDO EM CONTA BANCÁRIA. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO DANO SOFRIDO. PRESSUPOSTOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA VENTILADA NO RECURSO ESPECIAL. SÚMULAS N. 211 DO STJ E 282 DO STF. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...)

2.
"A fraude bancária, ensejadora da contratação de empréstimo consignado, por si só, não é suficiente para configurar o dano moral, havendo necessidade de estar aliada a circunstâncias agravantes" (AgInt no AREsp n. 2.157.547/SC, Quarta Turma).
(...)

(AgInt no AREsp n. 2.409.085/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. DESCONTO INDEVIDO. DANOS MORAIS. PREJUÍZO À HONRA NÃO DEMONSTRADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE PROVA DE MÁ-FÉ. SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
Consoante entendimento deste Tribunal, o desconto indevido em conta corrente, posteriormente ressarcido ao correntista, não gera, por si só, dano moral, sendo necessária a demonstração, no caso concreto, do dano eventualmente sofrido
.

2. O Tribunal de origem, examinando as circunstâncias da causa, conclui pela inexistência de dano moral, observando que, no caso, não obstante o caráter fraudulento do empréstimo, os valores respectivos teriam sido efetivamente depositados na conta da autora e por ela utilizados, justificando os débitos realizados. A hipótese, portanto, não enseja reparação por danos morais.

3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a repetição em dobro do indébito somente é devida quando comprovada a inequívoca má-fé - prova inexistente no caso, conforme o aresto impugnado. Incidência da Súmula 7/STJ.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.701.311/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 1/3/2021, DJe de 22/3/2021.)

Embora o magistrado singular tenha concluído pela caracterização de danos morais indenizáveis e arbitrado o quantum indenizatório em R$ 3.000,00 (três mil reais), não verifico a existência de dano psicológico decorrente da descoberta da equivocada contratação realizada que justifique a sua majoração, motivo pelo qual a sentença não merece reparo quanto ao ponto.

Ante todo o exposto,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

Deixo de arbitrar honorários recursais, porquanto inexiste na origem condenação ao pagamento de verba sucumbencial em desfavor da parte autora, ora apelante.

É como voto.

Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.